Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. REVOGAÇÃO DE ACESSO DE TERCEIRO POR ORDEM DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação do recorrido à reparação por danos morais.
II. Em síntese, relata que um dos funcionários do condomínio, Wellington, obedeceu às ordens da ex-companheira do recorrente para que o condomínio cancelasse o acesso de entrada do autor e de sua família, bem como para telefonar para o inquilino do recorrente, comunicando que os aluguéis deveriam ser tratados com a ex-companheira. Acrescenta que, tão logo soube do ocorrido, dirigiu-se ao condomínio, local em que foi barrado por Wellington, que condicionou o acesso do recorrente ao acompanhamento pelos porteiros, além de dizer que a dona do imóvel era a ex-companheira do autor e que o recorrente havia descumprido um acordo judicial.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 37502841). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 37502852).
IV. O dano moral passível de reparação é aquele que atinge os direitos de personalidade, compreendidos como aqueles relacionados à esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
V. As normas internas do condomínio recorrido dispõem que é dever dos empregados “não prestar nenhum tipo de informação a terceiros sobre os condôminos e moradores, não permitir o acesso de pessoas estranhas ao condomínio, sem a prévia autorização de um condômino, da administração ou do morador” (ID 37502811 – página 12).
VI. Ao que consta dos autos, o recorrente não é mencionado na escritura do imóvel e reside em Taguatinga/DF, além do que o acordo que diz respeito ao à unidade condominial e o contrato de locação não constavam nos registros do condomínio à época dos fatos.
VII. Assim, provas dos autos não permitem concluir que houve a prática de ilícito pelo recorrido a justificar a reparação por eventuais danos extrapatrimoniais em desfavor do recorrente. Com efeito, conforme relatado pelo próprio autor, foi sua ex-companheira quem tomou a iniciativa de buscar o cancelamento do acesso e do cadastro do autor e de sua família. O preposto, por sua vez, apenas acatou a ordem emanada daquela que figurava como proprietária nos cadastros internos do Condomínio recorrido.
VIII. Diante desse quadro, não é possível considerar como ilícita a postura do preposto do condomínio em atender a ordem da proprietária do bem imóvel. Ademais, a atitude do preposto não poderia ser diversa, pois, caso permitisse a manutenção do acesso do recorrente por sua conta e risco, arcaria com as consequências advindas de desacatar as ordens da proprietária e do próprio empregador. Assim, o caso em análise insere-se no âmbito do aborrecimento tolerável.
IX.RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.
X. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.